Tribunal: TJDFT
Processo: 0710826-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710826-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MENDEL GENIVAL SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0710840-41.2019.8.07.0018, que determinou a observância do índice de correção IPCA-E e dos juros da remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme julgamento do REsp 870.947/SE, bem como a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos e intimação das partes quanto ao interesse de renúncia de valores para fins de expedição de RPV (Id 83837305 – origem). Sustenta, em síntese, que a inobservância aos parâmetros fixados na sentença coletiva exequenda quanto à correção monetária afronta a coisa julgada e a preclusão (arts. 502, 507, do CPC e art. 5o, XXVI, da CF), em razão da modificação do índice estabelecido em decisão já transitada em julgado, gerando insegurança jurídica, devendo prevalecer o índice TR. Aduz que somente por meio de ação rescisória seria possível a alteração da coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, nos termos do art. 525, §15, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ante o risco de expedição de RPV ou precatório e, no mérito, a reforma da sentença para restabelecer o teor da sentença transitada em julgado, a fim de manter a TR como índice de correção monetária. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido com amparo no índice de correção IPCA-E, o qual, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal, bem como consequente possibilidade de expedição de requisições de pagamento, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte procedente no exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do índice de atualização monetária aplicável. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora